Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721425-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA ABADIA RODRIGUES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para limitar os valores a serem descontados do contracheque e na conta bancária da parte autora. Para tanto, relata que nos últimos três meses passou a ter cem por cento (100%) de sua renda retida pelo agravado para pagamentos de dívidas financeiras. Declara que ante várias intercorrências em sua vida, começou a contrair empréstimos, sendo que, em razão de dificuldades no pagamento de tais débitos, começou a renegociá-los de forma sucessiva, na expectativa de conseguir honrar com tais pagamentos. Alega que vive uma verdadeira situação de escravidão. Aponta que sua pretensão autoral se baseia na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181 de 1o de Julho de 2021) e o Código de Defesa do Consumidor, que asseguram a preservação do mínimo existencial e a repactuação de dívidas. Sustenta que o Acórdão do STJ ressaltou que a aplicação da Lei n. 14.181/2021 seria a forma adequada de tratar do superendividamento para limitar os valores a serem descontados do contracheque e na conta bancária da Agravante àqueles indicados no plano de repactuação, ou seja, de R$ 3.881,05 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) – sendo que R$ 3.492,95 (três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) será destinado ao pagamento da 1o Agravada e R$ 388,11 (trezentos e oitenta e oito reais e onze centavos) ao pagamento da 2o Agravada –, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; subsidiariamente, caso o pedido anterior seja indeferido, que promova a suspensão, pelo prazo de 180 dias, de todos os descontos, consignados ou realizados na conta bancária da Agravante, relativos aos contratos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante, que relata que está com elevado comprometimento de sua renda, em razão dos descontos dos contratos de empréstimos firmados, inclusive, com descontos em conta corrente, o que estaria a comprometer o sustento próprio e de sua família. Por outro lado, a fundamentação da agravante não revela a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso, a agravante possui descontos em seu contracheque nos valores de R$ 299,08 (duzentos e noventa e nove reais e oito centavos), R$ 350,65 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), R$ 1.865,38 (mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e R$ 78,70 (setenta e oito reais e setenta centavos). Já os descontos de débito automático em sua conta corrente, sob as rubricas de “Débito BRB parcelado”, são nos valores de R$ 2250,26 (dois mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), “Débito BRB Parcelado” no valor de R$ 464,89 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), “Débito antecipação salarial” R$ 2080,64 (dois mil e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), “Débito antecipação salarial” R$ 97,09 (noventa e sete reais e nove centavos), conforme se depreende dos contracheques e extratos bancários de ID 125854233 e ID 125854234. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo somente aquelas restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Desse modo, a limitação legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista, não havendo previsão de limitação na legislação vigente, a despeito de haver projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para regulamentar a situação de superendividamento do consumidor. Ademais, a recente Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor e possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento, poderá, se o caso, ser aplicada pelo Juízo a quo, após a devida instrução probatória. Assim, tudo está a indicar que a situação narrada precisa ser esclarecida por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar tais fatos, sendo necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2022 19:09:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator